Tribunal: TJMT
Processo: 1043629-47.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043629-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LEITE - CPF: 474.376.181-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA. ADENOMA TUBULAR COM DISPLASIA DE ALTO GRAU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO MUNICÍPIO. PACTUAÇÃO INTERGESTORES CONFIRMADA PELO NAT. GESTÃO MUNICIPAL DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA. ESPERA SUPERIOR A 100 DIAS. ENUNCIADO Nº 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo seu fornecimento, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do art. 23, inciso II, do mesmo diploma.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

3. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar não apenas a classificação genérica do procedimento na Tabela SIGTAP, mas, sobretudo, as pactuações intergestores firmadas no âmbito regional do SUS, conforme arts. 14-A e 19-U da Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011, que definem as responsabilidades operacionais de cada ente federativo.

4. Comprovada, pelo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a existência de pactuação específica do Município de Cuiabá para a execução de colonoscopias, com metas físicas e financeiras definidas na planilha SISPPI/MT, e confirmada a gestão municipal do procedimento pelo próprio sistema regulatório (SISREG), é correto o direcionamento primário da obrigação ao ente municipal, independentemente da classificação do procedimento como de média complexidade.

5. A espera superior a 100 dias para a realização de exame caracteriza inefetividade da política pública de saúde, nos termos do Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, justificando a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

6. Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao fornecimento de exame de colonoscopia em favor de PAULO SERGIO LEITE, direcionando o cumprimento inicial da obrigação ao ente municipal.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por Paulo Sergio Leite, de 57 anos, portador de adenoma tubular com displasia de alto grau em cólon sigmoide, necessitando urgentemente de exame de colonoscopia para avaliação de mucosectomia. O pedido foi regulado no SISREG em setembro de 2025, permanecendo em fila de espera por mais de 100 dias.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente que o exame de colonoscopia constitui procedimento de média complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. Invoca o Tema 793 do STF para afastar sua responsabilidade direta, pleiteando o redirecionamento da obrigação ao ente estadual.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a condenação de ambos. Sustenta que o próprio NAT confirmou tratar-se de procedimento sob gestão municipal, conforme pactuação local.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que o procedimento deve ser assegurado primariamente pelo Estado.

Passo à análise do recurso.

É certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A questão central consiste em definir se o direcionamento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá está correto, considerando as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), estabeleceu que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, dois aspectos são indissociáveis nesta tese: a solidariedade entre os entes e o direcionamento ao responsável primário conforme as regras administrativas. O Tema 793 não elimina a solidariedade — ao contrário, a pressupõe — mas determina que o cumprimento inicial recaia sobre o ente administrativamente competente.

O Município recorrente sustenta que, por ser a colonoscopia procedimento de média complexidade financiado pelo bloco MAC (Média e Alta Complexidade), a responsabilidade primária seria do Estado. Contudo, esta argumentação, embora tecnicamente plausível em abstrato, não resiste à análise das provas concretas dos autos.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão especializado do Poder Judiciário criado justamente para auxiliar os magistrados na análise técnica das demandas de saúde, foi categórico em sua conclusão:

"O exame de colonoscopia é assegurado pelo SUS, de média complexidade, eletivo, sob gestão municipal. No município de Cuiabá tem pactuado o exame de colonoscopia, conforme planilha de pactuação."

Esta informação é decisiva. O NAT não apenas classificou o procedimento, mas identificou a existência de pactuação específica do Município de Cuiabá para a execução de colonoscopias, com metas físicas e financeiras definidas. A planilha de pactuação (SISPPI/MT) confirma que, na competência setembro/2024, o Município de Cuiabá figurou como encaminhador e executor do procedimento 0209010029 (Colonoscopia), com 295,9 procedimentos pactuados e valor unitário de R$ 112,66.

O argumento do recorrente confunde dois conceitos distintos no âmbito do SUS:

A Tabela SIGTAP classifica os procedimentos por complexidade e define a fonte de financiamento. A colonoscopia, de fato, está classificada como de média complexidade com financiamento MAC.

Contudo, a pactuação intergestores — prevista nos artigos 14-A e 19-U da Lei nº 8.080/90 e regulamentada pelo Decreto nº 7.508/2011 — permite que os entes federativos definam, entre si, as responsabilidades operacionais pela execução dos procedimentos. É exatamente o que ocorreu no caso: o Município de Cuiabá assumiu, por pactuação formal, a gestão e execução das colonoscopias em sua rede.

O artigo 198 da Constituição Federal e o artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.080/90 estabelecem a descentralização como diretriz do SUS, com ênfase na municipalização dos serviços. A pactuação local é, portanto, o instrumento legítimo pelo qual o Município assume a responsabilidade pela execução de determinados procedimentos, ainda que financiados pelo bloco MAC.

Neste sentido, o Enunciado nº 8 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ é preciso:

"Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

As regras administrativas, no caso concreto, apontam para o Município como gestor do procedimento. Ignorar a pactuação existente e redirecionar a obrigação ao Estado seria contrariar exatamente o que o Tema 793 e o Enunciado nº 8 determinam.

Outro elemento probatório relevante reforça a responsabilidade municipal: o pedido de colonoscopia de Paulo Sergio Leite foi inserido e regulado pelo SISREG do Município de Cuiabá, pela Unidade de Saúde da Família Jardim Industriário, com código de solicitação nº 625047003, registrado em 17/09/2025. A resposta da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ofício nº 340/2025, confirmou que o procedimento consta no sistema regulatório municipal com status
"pendente"
por ausência de oferta disponível em grade.

Se o próprio Município gerencia a fila de espera do procedimento por meio de seu sistema regulatório, não há como sustentar que a responsabilidade pela execução seria do Estado. O Município não pode, ao mesmo tempo, gerir a regulação do procedimento e negar responsabilidade pelo seu fornecimento.

O Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que se considera inefetiva a política pública quando há espera superior a 100 dias para consultas e exames. Paulo Sergio Leite aguarda desde 17/09/2025, período que já supera amplamente este limite.

Além disso, o quadro clínico é grave: adenoma tubular com displasia de alto grau é lesão pré-cancerosa que requer acompanhamento e intervenção célere. A médica especialista indicou avaliação para mucosectomia de lesão não ressecada, o que demonstra a necessidade real e urgente do exame.

Desse modo, redirecionar a obrigação ao Estado neste momento, além de contrariar as provas dos autos, implicaria novo ciclo burocrático que apenas prolongaria o sofrimento do paciente, em flagrante violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, é importante registrar que a manutenção do direcionamento ao Município não afasta a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso. Caso o Município não cumpra a obrigação no prazo fixado, o Estado poderá e deverá ser acionado, conforme expressamente previsto na sentença recorrida e em consonância com o Enunciado nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

A sentença recorrida observou exatamente este comando, sendo tecnicamente correta e juridicamente bem fundamentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em consonância com o Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026